Tribunal: TJES
Processo: 5035813-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035813-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARGARETH FRAGA LEAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. FALTA DE COBERTURA DE LENTES INTRAOCULARES.

ALEGA A PARTE AUTORA, SER BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE DA REQUERIDA E QUE TERIA SUA CIRURGIA DE CATARATA AUTORIZADA, PORÉM AS LENTES NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NÃO SERIAM DISPONIBILIZADAS, SOB A ALEGAÇÃO QUE HÁ EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COBERTURA DAS CITADAS LENTES. ASSIM, REQUER QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A FORNECER AS LENTES INTRAOCULARES PARA QUE A AUTORA SEJA SUBMETIDA A CIRURGIA DE CATARATA E, NO MÉRITO, SEJA ARBITRADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA A CUSTEAR, EM SUA TOTALIDADE, O PROCEDIMENTO MÉDICO PLEITEADO PELA AUTORA (FACECTOMIA COM UTILIZAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR), COM UTILIZAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO INDICADO NA INICIAL, COM AS INTERNAÇÕES E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, COM O RESPECTIVO CUSTEIO.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE PLANO DE SAÚDE A EXCLUIR A COBERTURA DE PRÓTESES (LENTES INTRAOCULARES) LIGADAS À CIRURGIA DE CATARATA (FACECTOMIA) EM CONTRATOS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI N° 9.656/1998. MANIFESTA A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DE PRÓTESE ESSENCIAL PARA QUE OS SEGURADOS ACOMETIDOS DE CATARATA E NECESSITADOS DA CIRURGIA DENOMINADA FACECTOMIA RESTABELECAM PLENAMENTE A SUA VISÃO. TÉCNICO ANS N° 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 ESCLARECE QUE AS LENTES INTRAOCULARES, QUANDO UTILIZADAS NO TRATAMENTO DA CATARATA, POSSUEM COBERTURA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE, DESDE QUE ESTEJAM REGULARIZADAS E REGISTRADAS PELA AVISA (LEI N° 9.656/1998), CABENDO AO PROFISSIONAL A ESCOLHA DAQUELA MAIS ADEQUADA AO PACIENTE. POR ESTES MOTIVOS, MANTENHO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)